Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701396-53.2024.8.07.0003 AGRAVANTE: ACOUGUE NAVARRO COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: NOEZIO CARLOS NUNES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por AÇOUGUE NAVARRO COMÉRCIO DE CARNES LTDA formulado no ID 69648682, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007